Tribunal: TJDFT
Processo: 0712097-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EDITAL DE LICITAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO EM SENTENÇA. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. A sentença recorrida, devidamente integrada pela decisão proferida em sede embargos de declaração (ID 11878150), indicou os fundamentos da decisão, citando os artigos que embasaram a conclusão do Magistrado, os quais corroboram a argumentação dos fundamentos, correlacionando-os com a causa e a questão a ser decidida. Assim, a decisão expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento do feito, em obediência ao previsto no art. 93, inc. IX, da CF, bem como ao art. 489, §1o, do CPC, nada devendo ser acrescentado a esse título.
2. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
3. O presente feito foi extinto sem julgamento do mérito, vez que não recolhidas as custas complementares, pois o Juízo a quo entendeu que o valor da causa deveria expressar o estimado em edital de licitação para a contratação. 31.1. Assim, verifica-se que o valor da causa fora devidamente estipulado pelo Juízo a quo e a extinção do feito se deu justamente pela não concordância do Autor com tal determinação, por entender exorbitante. 3.1.2. Apesar da irresignação da parte Autora, ora Apelante, a questão do valor da causa não é objeto do presente recurso, sobre a qual operou-se a preclusão. O fato de não ter realizado o pagamento das custas complementares, não afasta a decisão do Juízo a quo que estipulou o valor da causa com base no valor estimado do contrato, não prevalecendo o indicado na inicial no patamar de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
4. O parâmetro a ser utilizado, a priori, deveria ser o do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Contudo, destaco que somente em razão da proibição do reformatio in pejus e ausência de recurso do Réu, os honorários em favor da parte Ré deverão ser mantidos, pois há expressa manifestação em sede de contrarrazões quanto a manutenção da sentença neste aspecto, fazendo menção, inclusive, à possibilidade de que fossem bem maiores. Contudo, a parte Ré abriu mão de discutir o referido assunto.
5. Preliminar rejeitada. Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.